Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-80.2022.8.11.0018
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000543-80.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MADEIREIRA LINCK LTDA - CNPJ: 04.152.228/0001-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA - OCORRÊNCIA - AUSENTE DA CITAÇÃO PELOS CORREIOS - ART. 8º DA LEF - SÚMULA N.º 414 DO STJ - RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980 e da Súmula n.º 414 do STJ, bem como do entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é cabível a citação por edital nas execuções fiscais, desde que esgotadas as outras modalidades previstas, quais sejam: a citação por correio e por oficial de justiça, caso contrário, é necessário reconhecer a invalidade da citação ficta.

4.

Enquanto não finalizado o julgamento do Tema 1.002 pelo STF, prevalece a incidência da Súmula n.º 421 do STJ:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

5.

Recurso de Apelação parcialmente provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública Estadual,

no exercício da Curadoria Especial da
MADEIREIRA LINCK LTDA
.-
ME
interpôs Recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1000543-80.2022.8.11.0018, opostos em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi julgada improcedente a pretensão ali externada, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Nas razões recursais (id. 144984196 – pp. 1/4), a Apelante alega a nulidade da citação editalícia, uma vez que não houve o cumprimento de todas as diligências necessárias para a citação nessa modalidade, a exemplo da requisição de informações aos órgãos públicos ou de concessionárias de serviço público, conforme prevê o art. 256, § 3°, do CPC.

Alega, ainda, que a Súmula n.º 414 do STJ preceitua que a
“citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
e,

ao final, requer que o presente recurso seja provido, sendo ao Apelado imposto o pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.

As contrarrazões do Apelado constam no id. 144984201 - pp. 1/8, pugnando que seja negado provimento ao recurso.

Recurso tempestivo (id. 144984197 e id. 144984199).

Dispensada do preparo (id. 145238171).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais, consoante Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 157631160).

Incluso em pauta (id. 169908185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Recurso de Apelação Cível foi interposto pela
MADEIREIRA LINCK LTDA
.-
ME
,
por intermédio da
Defensoria Pública Estadual
,

no exercício da Curadoria Especial, contra a sentença pela qual foram julgados improcedentes os seus Embargos à Execução, deixando de condenar o ora Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

De início, cumpre anotar que, fazendo-se presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, ora Apelado, ajuizou a Ação de Execução Fiscal n.º 1001199-08.2020.8.11.0018 em desfavor da Madeireira Linck Ltda. - ME, ora Apelante, visando o recebimento do crédito constante da CDA n.º 2018883914 (id. 144984179 – pp. 6/9), no valor de R$ 64.044,76 (sessenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), relativo à falta de recolhimento ou recolhimento a menor do ICMS (infrações: 2.1.1); falta de destaque do ICMS a menor (infração 17.1.36) e falta de recolhimento de tributo (infração 17.1.35).

Determinada a citação da Executada, ora Apelante (id.

144984179 – pp. 6/8), foi expedido o Mandado de Citação (id. 144984179 – pp. 12/13), tendo o Oficial de Justiça certificado a não localização da empresa executada (id. 144984179 – pp. 14)

Em 13/11/2020 , após ciência a respeito, (id. 144984179 – p. 17) o Exequente/Apelado requereu a realização de pesquisa de endereço via INFOJUD e, na hipótese de resposta negativa, que fossem expedidos ofícios ao TRE/MT, ao INSS, à TIM, à Oi, à Vivo, à Energisa e à CAB/MT (id. 144984179).

Deferido o Pedido de Consulta via sistema INFOJUD, (id. 144984179 – pp. 21/22) foi certificado pelo Gestor da Comarca que o endereço da Executada constante no referido sistema é o mesmo apresentado na inicial (id, 144984179 – p. 24), razão pela qual, em 29/04/2021 o Exequente tomou ciência da aludida certidão e requereu a citação por edital, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80 (id. 144984179 – p. 27), com pedido reiterado em 08/06/2021 (id. 144984179 – p. 31), e deferido pelo juízo
a quo
(id. 144984179 – pp. 32/33).

O edital de citação, pelo prazo de 30 dias, foi expedido (id. 144984179 – pp. 34/35), com a fixação no mural do Fórum (id. 144984179 – p. 36) e, em 16/02/2022 (id. 144984179 – pp. 39/44), a Apelante interpôs Embargos à Execução, requerendo, em síntese: a) a dispensa da garantia do juízo por se tratar de Curador Especial; b) a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram empregados todos os meios possíveis para a localização da empresa executada, conforme prevê o art. 256, § 3º, do CPC; e c) a aplicação da Súmula 414/STJ, e c) a condenação do Embargado ao ônus de sucumbência.

Os Embargos foram impugnados pela Fazenda Pública Estadual (id. 144984183 – pp. 1/13) e, em seguida, sobreveio a sentença (id. 144984188 - pp. 1/3) seguida da irresignação da Apelante, que se restringe a dois aspectos:

- nulidade da citação editalícia, pois não foram esgotados todos os meios para a localização da parte executada, como preceitua a Súmula 414/STJ e dispõe o art. 256, § 3°, do CPC; e

- condenação do Apelado ao pagamento das verbas honorárias sucumbenciais devidas à Defensoria Pública.

Do exame dos autos, constata-se que
assiste razão, em parte, à Apelante
.

O processo de Execução Fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n.º 6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal (LEF) – que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, como dispõe o seu art. 8°:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.”

Denota-se, da leitura do supracitado artigo, que no âmbito da Execução Fiscal, é possível a citação por edital depois de esgotados os outros meios de citação ali previstos, quais sejam: pelos correios e por oficial de justiça. Portanto, acaso frustradas as referidas tentativas de citação, estará autorizada, segundo a LEF, a citação via editalícia, de modo que não se aplica a regra do art. 256, § 3º, do CPC, como requer a Apelante, considerando que diante de um conflito de normas, entre a de natureza geral (CPC) e a especial (LEF), há de prevalecer esta última.

Não obstante o Código de Processo Civil de 2015 estabeleça, no seu art. 256, § 3°, que:
“O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”
, para o fim de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do art. 8°, inc. III, da Lei de Execução Fiscal, dispondo que
“se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”
.

Por certo, isso decorre do que estabelece o artigo 2°, § 2°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que
“a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica, a lei anterior”
, o que tipifica o brocardo

“lex specialis derogat legi generali”
.

No mais, trata-se de matéria sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.103.050/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”

(STJ, REsp 1.103.050/BA, Primeira Seção, Relator: Min.
Teori Albino Zavascki
, julgamento: 25/03/2009) (g.n.)

Além disso, pela Súmula n.º 414 do STJ, assim é preceituado:
"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”
(Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

Analisando, contudo, os atos praticados nestes autos,

verifica-se que não houve a citação pelos correios
, mas tão somente a tentativa de citação pessoal por intermédio de Oficial de Justiça, que restou frustrada, de modo que não há falar que todos os meios possíveis de citação antecedentes à via editalícia foram realizados, pois não efetivada a citação via correios, de modo que revelou-se prematura a citação por edital da executada, devendo ser reformada a sentença, a fim de que sejam esgotados todos os meios disponíveis para a citação.

No sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CUMPRIMENTO DA SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCISO NA INICIAL – POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO – ARTIGO 827 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
A citação por edital, nas execuções fiscais, só é cabível após a tentativa de citação por meio de carta e oficial de justiça
, a rigor do que dispõe a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios
. (...).” (N.U 1023375-35.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
–
OCORRÊNCIA – NÃO ESGOTAMENTO DAS FORMAS ORDINÁRIAS DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VIA CORREIOS – SÚMULA 414/ST
J
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça)
.” (TJMT, Apelação n

0000066-66.2010.8.11.0092, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, julgamento: 27/02/2023) (g.n.)

Quanto ao pedido de condenação da Fazenda Pública aos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
, cumpre destacar que, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral do tema em discussão, atinente à possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o Ente Público ao qual se vincula (RE 1.140.005/RJ - Tema 1002), até o momento não há qualquer decisão meritória ou ordem de suspensão processual de feitos semelhantes em trâmite nos Tribunais de origem, o que permite a aplicação da Súmula n.º 421 do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente e com o seguinte enunciado:

“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.” Corte Especial, julgado em 03/03/2010, Dje 11/03/2010 (g.n.)

À vista disso, este egrégio Tribunal de Justiça vem adotando esse entendimento:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS
- SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 E RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO NAS DEMANDAS DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe. Agravo desprovido.” (N.U 1025417-14.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/05/2023, publicado no DJE 19/05/2023) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 421/STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.”

(N.U 1006193-44.2022.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 18/05/2023) (g.n.)

Desse modo, deve ser mantido o afastamento da condenação por honorários advocatícios ao ora Apelado, assim como estabelecido na sentença, em sintonia com os julgados e entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e como preconiza o enunciado sumular n.º 421 do STJ.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para reformar a sentença apenas para o fim de declarar a nulidade da citação por edital, que não obedeceu, na sua integralidade, as disposições do art. 8º da LEF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023